Tribunal: TJDFT
Processo: 0733509-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME FECHADO. FILHO MENOR. AUSÊNCIA DE PROVAS DA IMPRESCINDIBILIDADE DA GENITORA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão que indeferiu a concessão de prisão humanitária à apenada, sob o argumento de que não houve comprovação de que o filho da sentenciada esteja em situação de vulnerabilidade ou risco social.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a reeducanda tem direito à prisão domiciliar humanitária, por possuir um filho menor.
III. Razões de decidir
3. O cumprimento de pena em regime domiciliar é situação excepcional e, segundo o art. 117 da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal), somente será admitido aos beneficiários do regime aberto, quando se tratar de condenado maior de 70 (setenta) anos; condenado acometido de doença grave; condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; e condenada gestante.
4. Além das hipóteses legais, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a chamada prisão domiciliar humanitária a condenados submetidos a regimes diversos do aberto, em situações comprovadamente excepcionalíssimas.
5. Na hipótese, não restou demonstrado que a sentenciada seja essencial aos cuidados do filho, tampouco que a criança se encontre em situação de desamparo ou abandono, circunstâncias que afastam a concessão do benefício.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.